Tribunal: TJMT
Processo: 1049519-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049519-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADONNYS SALDANHA DE SOUZA - CPF: 828.648.612-91 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO INDEVIDA. PRISÃO COM PENA PRESCRITA AINDA NÃO RECONHECIDA. ATO JURISDICIONAL. ERRO NÃO COMPROVADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SOLTURA. ATO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL RECONHECIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.CERCEAMENTO INDEVIDO DE LIBERDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. "
O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença"
(art. 5o, inciso LXXV, da CF)
.
Em igual sentido
prevê
o art. 10 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. A responsabilidade civil do Estado diferencia os danos decorrentes de atos jurisdicionais e judiciários. Atos jurisdicionais são aqueles realizados exclusivamente pelos magistrados, no exercício de sua função de julgar, e o Estado será responsável apenas quando se tratar de erro devidamente comprovado. Já os atos judiciários se enquadram nas demais atividades necessárias para o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional, mas que não necessitam ser praticados pelos magistrados, aplicando-se a teoria do risco administrativo em razão da responsabilidade civil objetiva (STF AI 599501
AgR
, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19.11.2013, acórdão eletrônico, DJe-232,
divulg
. 25.11.2013, public. 26.11.2013 e STF ARE 756753
AgR
, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 10.09.2013, processo eletrônico, DJe-187,
divulg
. 23.09.2013, public. 24.09.2013)

2. A prisão de condenado com pena prescrita, mas ainda não reconhecida pelo Poder Judiciário,
trata-se de
ato jurisdicional e
,
não estando comprovad
a
a conduta dolosa ou fraudulenta
,

nem a
recusa, omissão ou retardamento malicios
os
, não há responsabilidade civil do Estado, visto que inaplicável ao caso a teoria do risco administrativo (TJ-MG - AC: 50115218420198130313, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022 e TJMTN.U 0503175-71.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e
que
pode ser reconhecida de ofício, não havendo demonstração que o processo passou pelas mãos do magistrado após o termo final do prazo prescricional e antes da prisão, não há responsabilidade civil do estado.

3. O cumprimento da ordem de soltura é um ato judiciário e a demora no seu cumprimento enseja a aplicação da teoria do risco administrativo. O prazo para o cumprimento da ordem de soltura é de 24 horas (art. 6o da Resolução 417/2021 do CNJ). No caso, há responsabilidade civil do Estado, visto que a parte reclamante permaneceu presa indevidamente por 4 dias.

4.
O cerceamento indevido de liberdade configura dano moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
No caso, a indenização no valor de
R$
6
.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral.

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

7. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1049519-38.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
JOSE ADONNYS SALDANHA DE SOUZA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JOSE ADONNYS SALDANHA DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi condenado por suposto crime de roubo cometido em 31/12/2002; b) foi preso indevidamente em 11/05/2023, visto que nesta época a pena já estava prescrita; c) a prescrição foi reconhecida pelo Poder Judiciário em 19/08/2023; e d) ficou preso indevidamente por 4 dias mesmo após a ordem de soltura. Requereu a condenação indenizatória por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que: a) não houve culpa do Estado de Mato Grosso, visto que a prescrição deveria ter sido reconhecida pelo Poder Judiciário do Estado do Pará,
que
proferiu a sentença condenatória; e b) os agentes públicos do Estado de Mato Grosso agi
ram no
estrito cumprimento do deu dever legal. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que:a) não há exercício regular do direito, pois o juízo da execução penal tinha plenas condições de saber que a pena estava prescrita; b) a prescrição é matéria de ordem pública e sua declaração deveria ser
feit
a de ofício; c) além da prisão
por
pena prescrita, ficou preso por mais 4 dias depois da ordem de soltura; e d) a prisão indevida inquestionavelmente gera dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito da inicial.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 209814678/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prisão indevida.

Nos termos do art. 5o, inciso LXXV, da CF, "
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

Em igual sentido preconiza a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, que em seu artigo 10
estabelece
que
"Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário."

Como qualquer atividade humana, o exercício da função jurisdicional ou judiciária é suscetível a falhas e estas devem ser reparadas.

Embora a responsabilidade do Estado, quanto aos atos praticados pelo Poder Judiciário, já tenha sido alvo de maiores discussões, a expressa previsão nos
arts
. 5o, inciso LXXV
,
e 37, § 6o, da Constituição Federal
,
deu início a sedimentação do entendimento.

A interpretação dos dispositivos constitucionais citados demanda a distinção entre atos jurisdicionais e atos judiciários. Os atos jurisdicionais são aqueles realizados exclusivamente pelos magistrados, no exercício de sua função de julgar. Já os atos judiciários se enquadram nas demais atividades necessárias para o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional, mas que não necessitam ser praticados pelos magistrados, sendo realizad
o
s normalmente por servidores, como
,
por exemplo
,
a expedição de mandados, alvarás, ofícios e cartas precatórias.

Feita essa distinção, segundo Sergio Cavalieri Filho, quando se tratar de atos jurisdicionais, aplica-se a norma constante no artigo 5°, LXXV, da CF, ou seja, o Estado será responsável pelos atos jurisdicionais
,
quando se tratar de erro devidamente comprovado. Já com relação ao ato judiciário, por se tratar de atividade administrativa, deve ser aplicado o artigo 37, § 6o, da CF/88, aplicando-se a teoria do risco administrativo, a mesma aplicada para os atos administrativos exercidos pelo Poder Executivo.

Nesse sentido:

(...) 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5o da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF AI 599501
AgR
, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19.11.2013, acórdão eletrônico, DJe-232,
divulg
. 25.11.2013, public. 26.11.2013)

(...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, consignados no inciso LXXV do art. 5o da Constituição Federal, assim como nas hipóteses expressamente previstas em lei, a regra é de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais. Precedentes. (...) (STF ARE 756753
AgR
, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 10.09.2013, processo eletrônico, DJe-187,
divulg
. 23.09.2013, public. 24.09.2013)

Prisão de condenado com pena prescrita, mas ainda não reconhecida pelo Poder Judiciário.

Em relação a prisão de condenado com pena prescrita, mas ainda não reconhecida pelo Poder Judiciário,
trata-se de
ato jurisdicional, já que o reconhecimento da prescrição ainda dependia de um ato praticado exclusivamente pelo magistrado no exercício de sua função de julgar.

Assim, por se tratar de ato jurisdicional, eventual inércia do Poder Judiciário não caracteriza erro, pois não foi comprovad
a
qualquer conduta dolosa ou fraudulenta
, bem como
recusa, omissão ou retardo malicioso

de ato q
ue devia ordenar de ofício, ou a requerimento da parte, nos termos do parágrafo único do art. 143 do CPC.

Nessa situação, envolvendo ato jurisdicional, não se aplica a teoria do risco administrativo.

Não destoa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - ERRO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE. - Nos
termos
do art. 5o,
inciso
LXXV da
Constituição
Federal, o Estado
indenizará
o
condenado

por

erro

judiciário
,
assim

como
o que
ficar

preso

além
do tempo
fixado

na

sentença
-
Há

distinção

conceitual
entre
erro

judiciário
-
causado

na

atividade

administrativa
do Poder
Judiciário
- e
erro
judicial -
este

próprio
da
atividade

jurisdicional
,
isto
é,
decorrente
da
atividade

específica
do
magistrado
- A Teoria da
Responsabilidade
Civil
Objetiva
do Estado
não
se
aplica

quando
o
erro

imputado
se
originar
de
ato

jurisdicional
. Nessa
hipótese
, a
reparação

fica

condicionada
à
prova
de que
o

magistrado
,
quando
no
exercício
de
suas

funções
,
procedeu
com
dolo

ou

fraude
,
ou

recusou
,
omitiu

ou

retardou
,
sem

justo

motivo
,
providência
que
devia

ordenar
de
ofício
,
ou
a
requerimento
da
parte
,
nos

termos
do
disposto
no
parágrafo

único
do art. 143 do CPC - Quando
não

comprovada

nenhuma

ilegalidade
,
excesso

ou

abuso de autoridade no tocante à decisão judicial, não

há
que se
falar

em

indenização

por

parte
do Estado. (TJ-MG - AC: 50115218420198130313, Relator:
Des.(
a)
Versiani
Penna, Data de
Julgamento
: 24/11/2022, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 01/12/2022)

No mesmo sentido já manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÁFIA DOS COMBUSTÍVEIS - PRISÃO PREVENTIVA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A análise da responsabilidade do Estado por erro judiciário deve ser feita de acordo com a teoria subjetiva, pois a Constituição Federal, ao garantir a indenização por erro judiciário, no art. 5o, LXXV, estabeleceu distinção em relação responsabilização civil estatal prevista no art. 37, § 6o, CF. 2. Assim, em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal por erro judiciário encontra-se subordinada a um regime jurídico diferenciado, em consonância com o que dispõem os artigos 630 do CPP e 143, inciso I, do CPC/15, sendo necessário averiguar se o magistrado procedeu com dolo, fraude ou má-fé. 3. No caso em apreço, verifica-se que o recorrente não aponta a existência de dolo, fraude ou má-fé na decisão que determinou sua prisão preventiva, fundamentando sua pretensão indenizatória unicamente no fato de ter sido posteriormente absolvido. 4. A prisão preventiva durou 56 dias e baseou-se nos dados coligidos até então, e que, naquela fase do processo, eram suficientemente fortes para embasar a segregação dos apelantes. 5. Por outro lado, a posterior absolvição ocorreu após cognição exauriente do processo. Assim, totalmente ausente comprovação de dolo ou fraude na atuação do juiz no curso do processo criminal. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0503175-71.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, publicado no DJE 07/06/2019).

No presente caso, mesmo considerando que a pena já estivesse prescrita no momento da prisão, a
prescrição
ainda não
havi
a sido reconhecida pelo Poder Judiciário.

Em exame das provas disponíveis, não é possível apurar qualquer conduta dolosa ou fraudulenta do magistrado responsável pelo processo criminal.

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e po
ssa
ser reconhecida de ofício, não foi demonstrado que o processo passou pelas mãos do magistrado após o termo final o prazo prescricional e antes da prisão, situação que afasta a hipótese de recusa, omissão ou retardo malicioso.

Portanto, em relação a prisão do condenado com pena prescrita, não há conduta ilícita e responsabilização do Estado.

Demora no cumprimento da ordem de soltura.

Quanto ao cumprimento da ordem de soltura, é ato judiciário, já que não
é
praticado pelo magistrado no exercício de sua função de julgar.

Assim, a demora no cumprimento da ordem caracteriza erro judiciário,
atraindo
a aplicação da teoria do risco administrativo
,
que impõe a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa ou dolo do agente público.

O prazo para o cumprimento da ordem de soltura é de 24 horas, conforme previsto no art. 6o da Resolução 417/2021 do CNJ.

A propósito:

(...) II. O art. 6o da Resolução no 417 do Conselho Nacional de Justiça prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) horas como sendo o razoável para cumprimento de alvará de soltura, configurando ato ilícito a demora injustificada da Administração. (...). (TJ-GO - Apelação Cível: 5673037-72.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BRENO CAIADO, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...) Evidencia-se que o reclamante esteve sujeito a manutenção de prisão ilegal, pois mesmo após a decisão na audiência de custódia que determinou a expedição imediata de alvará de soltura, permaneceu preso por 20 (vinte) dias. (...) (N.U 1008825-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

(...) 1
- No
caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pela manutenção da prisão contra o reclamante, mesmo após a concessão de alvará de soltura. (...) (N.U 1004774-68.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 05/07/2023)

No presente caso, considerando que a decisão
determinando
soltura foi proferida em 19/08/2023 (ID 209814666/PJe2)
, mas
foi cumprida somente
em 23/08/2023 (ID 209814667/PJe2), ou seja, quatro dias depois, há conduta ilícita e responsabilidade civil do Estado.

Dano moral
in
re

ipsa
.

O cerceamento indevido de liberdade configura dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – CRIME PRESCRITO - ERRO ESTATAL - DETENÇÃO POR 13 (TREZE) DIAS NA UNIDADE PENITENCIARIA ESTADUAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 3
- Para
a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciaria estadual da Mata Grande, permanecendo detido indevidamente. (...) (N.U 1022589-57.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, publicado no DJE 13/05/2024).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATO COMISSIVO. PRISÃO INDEVIDA. RÉU EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PRISÃO EFETUADA NO LOCAL DO TRABALHO, COM O ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO. DANO MORAL PURO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais em decorrência de sua prisão indevida, mediante o cumprimento de mandado de prisão expedido em processo criminal e não recolhido após a sua progressão para o regime semiaberto. (...) 5. A situação vivenciada, sem dúvidas, é causa de dano moral puro - in
re

ipsa
-, ou seja, que dispensa prova específica do prejuízo, o qual se presume em razão da própria situação vivenciada. (...) (N.U 1001097-03.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, publicado no DJE 29/05/2023).

Portanto
, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão, conforme preconizada pelo art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o fato d
e
a parte reclamante ter sido legitimamente condenada e presa, mas fic
ado
presa
indevidamente
por 4
dias,

é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral a importância de
R$
6
.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
julgar

procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
,
extingu
indo
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
para
c
onden
ar
a partereclamada
a
pagar à partereclamantea quantia de R
$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024